Tribunal: TJSP
Processo: 2232376-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2232376-60.2019.8.26.0000.00000 - voto no 29648 kfl
Registro: 2020.0000067250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232376-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes MARCUS
GUILHERME VENANCIO CUNHA e MONALISA VENÂNCIO CUNHARABELO
CRUZ, é agravado RODRIGO AILTON DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2232376-60.2019.8.26.0000.00000 - voto no 29648 kfl
VOTO No 29648 PROCESSO DIGITAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2232376-60.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: MARCUS GUILHERME VENANCIO CUNHA E OUTRO
AGRAVADO: RODRIGO AILTON DE FREITAS
COMARCA: FORO DE OSASCO
JUÍZA: ANDRESSA MARTINS BEJARANO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
Embargos de terceiro. Agravantes que não demonstraram
enquadramento aos requisitos necessários para deferimento da
assistência judiciária. Efetiva hipossuficiência de recursos não
comprovada. Indeferimento mantido. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão copiada
às fls. 25/26 que, nos autos de embargos de terceiro, indeferiu os benefícios
da assistência judiciaria aos agravantes, sob o fundamento que: “(...) não
vislumbro a presença dos requisitos autorizadores. Observo que a
declaração de pobreza gera apenas presunção relativa de que a parte não
dispõe de recursos para arcar com as custas e despesas processuais,
presunção essa que pode ser ilidida diante da presença de indícios da
existência de capacidade financeira. Ademais, o artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal exige a comprovação a respeito da insuficiência de
recursos, como segue: "o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (...)”, e determinou
o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2232376-60.2019.8.26.0000.00000 - voto no 29648 kfl
cancelamento da distribuição.
Os agravantes sustentam, em síntese, que estão presentes os
requisitos para a concessão da assistência judiciária, eis que não possuem
condições de arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do sustento
deles e de suas famílias. Aduzem suficiência na declaração de miserabilidade
para o deferimento da benesse requerida. Arguem que o indeferimento da
justiça gratuita constitui óbice ao acesso deles à justiça. Buscam a reforma do
decisum e o provimento do recurso.
Recurso processado, deferido o efeito suspensivo (fl.28/29).
Sem apresentação de contraminuta, eis que não formada a relação jurídica
processual.
É o relatório.
É do comando constitucional, art. 5o, inc. LXXIV, que a
assistência jurídica integral e gratuita seja prestada aos que comprovarem
insuficiência de recursos.
É certo também que o § 3o do art. 99 do Código de Processo
Civil estabelece ser presumivelmente verdadeira a simples declaração de
pobreza apresentada por pessoa natural.
Contudo, vale ponderar que tais dispositivos devem ser
harmonizados ao contexto fático apresentado nos autos, expurgando-se do
benefício àqueles que não revelam efetiva necessidade do favor estatal, eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2232376-60.2019.8.26.0000.00000 - voto no 29648 kfl
que presunção da recitada declaração não pode ser tida como absoluta.
A caracterização da insuficiência econômica, necessária para a
concessão do benefício da assistência judiciária, deve resultar da
consideração do valor da taxa judiciária a ser recolhida inicialmente, da
natureza e complexidade da causa e da possibilidade da ocorrência das
despesas elencadas no artigo 98, § 1o, incisos I à IX do CPC/151.
Assim, a declaração de hipossuficiência possui presunção
relativa, de modo que se o juiz tiver fundadas razões e os elementos trazidos
aos autos forem suficientes para não se dar crédito à declaração de
miserabilidade, o benefício da assistência judiciária deve ser indeferido.
Sem esse filtro, necessário para atender os realmente
necessitados, teremos uma distribuição indiscriminada do benefício, em
favorecimento de todos, sem nenhum critério, onerando desnecessariamente o
Estado e reduzindo a efetiva defesa daqueles que dela necessitam.
1 1 Art. 98, § 1o A gratuidade da justiça compreende:
I - as taxas ou as custas judiciais;
II - os selos postais;
III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;
IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço
estivesse;
V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;
VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão
em português de documento redigido em língua estrangeira;
VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;
VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos
processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;
IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro
ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido
concedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2232376-60.2019.8.26.0000.00000 - voto no 29648 kfl
Ressalte-se que, nos casos em que o julgador não tiver
elementos suficientes para conceder o benefício, é seu dever intimar a parte e
oportunizar a apresentação de outros documentos, a fim de afastar a suspeita
de que não preenche os requisitos necessários para o deferimento da benesse.
Esse é o mandamento insculpido no artigo 99, § 2o, do CPC:
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
No caso, não há elementos suficientes para se afastar a
presunção de pobreza alegada pelos agravantes.
Não obstante os recorrentes afirmarem que não possuem
condições financeiras suficientes para arcar com os encargos processuais, sem
o comprometimento do seu sustento e de sua família, o julgador verificou,
diante do contexto fático apresentado, que a referida declaração não
convergia com a realidade financeira deles.
Os agravantes percebem valores referentes a cargos como
Técnico de Suporte e Fisioterapeuta, com salários no montante de R$
3.060,00 (três mil e sessenta reais) e R$ 2.751,00 (dois mil, setecentos e
cinquenta e um reais) respectivamente (fls. 117/123).
Nota-se da análise da declaração de imposto de renda do
coagravante Marcus, (fls. 73/76), referente ao exercício de 2017, que auferiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2232376-60.2019.8.26.0000.00000 - voto no 29648 kfl
R$ 31.669,42 no ano, situação que não se coaduna com a alegada
miserabilidade.
Como enfatizado pelo magistrado “a quo” (...) indefiro o
benefício da gratuidade da justiça, uma vez que não vislumbro a presença
dos requisitos autorizadores. Observo que a declaração de pobreza gera
apenas presunção relativa de que a parte não dispõe de recursos para arcar
com as custas e despesas processuais, presunção essa que pode ser ilidida
diante da presença de indícios da existência de capacidade financeira.
Ademais, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal exige a
comprovação a respeito da insuficiência de recursos, como segue: "o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos". Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo: "ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. NATUREZA JURIS TANTUM. 1. Art. 1o da
Lei no 7.115/1983 e art. 4o da Lei no 1.060/1950: presunção de veracidade da
declaração de pobreza apresentada pelo postulante do benefício possui
natureza juris tantum. 2. O magistrado pode indeferir a concessão do
benefício se os fatos relatados ou os documentos acostados aos autos
indicarem dissonância entre a declaração de pobreza apresentada e a
disponibilidade financeira do postulante. 3. Indeferimento da justiça gratuita
mantida.
4.
Recurso
impróvido".
(Agravo
de
Instrumento
n.
2079165-77.2014.8.26.0000, Relator(a): Alexandre Lazzarini, 9a Câmara de
Direito Privado, Data do julgamento: 15/07/2014, Data de registro:
15/07/2014). O benefício previsto pela Lei 1.060/1950 e artigos 98 a 102 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2232376-60.2019.8.26.0000.00000 - voto no 29648 kfl
CPC deve ser reservado às pessoas efetivamente impossibilitadas, sob pena
de banalização e inviabilização da prestação jurisdicional para toda a
coletividade. No presente caso, os documentos juntados pelos Embargantes
às fls. 117/123 não condizem com a condição de necessitados (...).
Destarte, diante da situação fática apresentada pelos
recorrentes, deve ser mantida na íntegra r. decisão agravada.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos
legais ou constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais
embargos de declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa
remissão na decisão vergastada, mesmo quando os tenha examinado
implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator